Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016309-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), AVANT CRED SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 34.072.635/0001-16 (AGRAVANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), JOSE DE MELLO - ME - CNPJ: 21.403.174/0001-75 (AGRAVADO), JOSE DE MELLO - CPF: 969.159.949-04 (AGRAVADO), LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO - CPF: 031.254.109-08 (AGRAVADO), JAILDSON AGUIAR ALMEIDA JUNIOR - CPF: 078.534.216-80 (AGRAVADO), JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - CPF: 080.545.806-90 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - CPF: 097.649.046-37 (ADVOGADO), AUACK NATAN MOREIRA DE OLIVEIRA REIS - CPF: 107.211.606-54 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AVANT CRED SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO(S):

JOSÉ DE MELLO - ME

AGRAVADO(S):

JOSÉ DE MELLO

AGRAVADO(S):

LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO

AGRAVADO(S):

JAILDSON AGUIAR ALMEIDA JUNIOR

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ARRESTO DE VALORES, BENS E DIREITOS – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A INDICIAREM O ALTO RISCO DE INADIMPLEMENTO – MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ARTIGOS 297 E 300, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Exegese dos artigos 297 e 300, ambos do CPC/15, diante (i) da instauração de Inquérito Policial para apurar possíveis crimes patrimoniais e outras fraudes, supostamente perpetrados por um dos executados; (ii) da existência de outras cinco ações movidas contra outro co-executado;
(iii) das certidões cartorárias dando conta de que os demais executados não têm qualquer imóvel no foro do juízo de execução capaz de garantir a dívida exequenda; (iv) de os
scores
indicarem de que a maioria dos executados têm

99% de chances de inadimplemento; (v) dos indícios de que contrato que justificou a antecipação dos recebíveis do crédito exequendo decorreu de fraude; e (vi) a confissão de um dos coobrigados,

à autoridade policial, de que quase metade dos valores confiados pela exequente à empresa co-executada teve sua finalidade desviada, conveniente o deferimento do arresto de valores e bens capazes resguardar o resultado útil da pretensão executiva, inclusive

através dos sistemas BACENJUD,

RENAJUD, SREI e CNIB.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AVANT CRED SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO(S):

JOSÉ DE MELLO – ME

AGRAVADO(S):

JOSÉ DE MELLO

AGRAVADO(S):

LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO

AGRAVADO(S):

JAILDSON AGUIAR ALMEIDA JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AVANT CRED SECURITIZADORA S/A
contra a decisão proferida na
Execução por quantia certa com tutela de urgência
no 1002791-06.2020.8.11.0045 ajuizada por
JOSÉ DE MELLO – ME e OUTRO(S)
que indeferiu o pedido de arresto de bens dos executados para a garantia do débito exequendo.

Narra a agravante que ajuizou ação de execução em face dos agravados para o recebimento do crédito estampado no
Termo de Confissão de Dívida
(Ref. Declarações de Recebimento e Adesão ao Contrato de Cessão de Crédito no 392, 407, 421, 556, 588, 748 e 826 e Contrato de Cessão de Direitos de Crédito, responsabilidade solidária e outras avenças no 60), no valor original de R$756.000,00 que, atualizado, corresponde a R$835.535,07.

Relata que
ao tomar ciência de que os agravados estariam envolvidos em crimes financeiros, lavagem de dinheiro e estelionato com intuito exclusivo de ocultar/dilapidar seu patrimônio para fraudar seus credores, tratou de pedir o imediato arresto de bens para garantir, previamente, a preservação de bens dos devedores que pudessem satisfazer seu crédito ao final.

Inconformada com o indeferimento de tal pedido pelo juízo sob a justificativa de que não estaria presente o perigo de dano, na medida em que pendente da efetiva apuração policial, sustenta a credora que a tutela para o arresto provisório não depende da convicção definitiva de mérito, não havendo que se esperar a conclusão do inquérito pois isso frustraria a eficiência da prestação jurisdicional.

Assevera que os fatos envolvendo ocultação e dilapidação de patrimônio são extremamente dinâmicos, devendo o Judiciário se antecipar a esta situação, ou seja, preveni-la, e não aguardar que ela ocorra para depois tentar revertê-la.

Alega que, em petição de Emenda à Inicial (ID. 34017428), noticiou nos autos os desdobramentos do Inquérito Policial, juntando como documentos novos os depoimentos da agravada
LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO
(ID. 34017942), e de seu marido, o também agravado
JOSÉ DE MELLO
(ID. 34017947), os quais evidenciariam a) a confissão da dívida exequenda; b) a simulação do negócio; c) a falta de capacidade de pagamento (insolvência).

Aduz que, além da dívida exequenda, pendentes ainda outros 05 (cinco) processos na comarca de Montes Claros – MG (PJE 5010432-20.2020.8.13.0433; 500936 4-35.2020.8.13.0433; 5009311-54.2020.8.13.0433; 5008346-76.2020.8.13.0433 e 5006954- 04.2020.8.13.0433) cobrando dívidas vencidas do agravado
JAILSON AGUIAR DE ALMEIDA JUNIOR
, os quais somam um débito de R$1.276.895,50, sem contar as respectivas custas processuais que terão de pagar.

Argui que, além de ter juntado à inicial comprovante de buscas por imóveis dos agravados que pudessem garantir a sua solvência, todas elas infrutíferas, não se conhece outros bens das partes para satisfazer o débito exequendo em caso de alienação forçada.

Propala que o co-devedor
JAILSON AGUIAR ALMEIDA JUNIOR
tem facilidade na operação de criptomoedas, o que tornaria ainda mais evidente a sua facilidade em se desfazer de seu patrimônio.

Por fim, defende a exequente estarem presentes os requisitos para o arresto de valores, o que pleiteia em sede de antecipação da tutela recursal.

A liminar recursal foi indeferida consoante certidão de ID. n. 53671952.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 79589997.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Versa a controvérsia recursal sobre a conveniência ou não do deferimento do arresto de valores suficientes para a garantia da execução originária.

Como é sabido, o arresto constitui uma medida que não está adstrita apenas aos casos em que não encontrado o executado para a citação, como prevê o art.830 do CPC/15.

Nesse viés, conquanto tenha trazido um extenso capítulo como previsto no CPC/73 para regular as medidas acautelatórias, certo é que o CPC/15 conferiu ao juiz da causa, nos seus artigos 297 e 300, a prerrogativa de
determinar quaisquer medidas que considerar adequadas para efetivação ou o resguardo do resultado útil da tutela pretendida pela exequente.

E, no caso, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, constata-se que existentes elementos suficientes a justificar o arresto como medida acautelatória do juízo para resguardar o direito executivo perseguido pela parte recorrente.

Isso porque, segundo leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”

(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

No caso, inúmeros elementos probatórios
evidenciam a conveniência do arresto de tantos bens dos executados quantos necessários para a satisfação do crédito exequendo, os quais se depreendem:

i) da instauração de Inquérito Policial para apurar possíveis crimes patrimoniais e outras fraudes, supostamente perpetrados pelo executado
JOSÉ DE MELLO
(ID. n.
53070473 - Pág. 129/132
);

ii) dos cinco processos em curso em desfavor do co-executado
JAILSON AGUIAR DE ALMEIDA JUNIOR
perante a Justiça mineira (PJE 5010432-20.2020.8.13.0433; 5009364-35.2020.8.13.0433; 5009311-54.2020.8.13.0433; 5008346-76.2020.8.13.0433 e 5006954-04.2020.8.13.0433);

(iii) das certidões cartorárias de ID. n. 53070473 - Pág. 167/168 evidenciando que nem
JOSÉ DE MELLO
e tampouco
LEILA REGINA ULSENHEIMER DE MELLO
, têm qualquer imóvel na comarca de origem capaz de garantir a dívida exequenda;

(iv) das consultas perante a
SERASA Experian
, que demonstram que os
scores
indicam uma alta chance percentual de estes não pagarem suas contas, chegando alguns deles a 99% de chance de inadimplemento de suas dívidas em dia (IDs. ns. 53070473 - Pág. 139 e 146, e 53070477 - Pág. 1)

(v) dos indícios de que contrato que justificou a antecipação dos recebíveis do crédito exequendo (qual seja, um contrato de prestação de serviços de publicidade havido entre a empresa executada
JOSÉ DE MELO-ME
e empresa
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)
decorreu de fraude; e

(vi) a confissão de
JOSÉ DE MELO
, perante a autoridade policial, que quase metade dos valores confiados pela agravante à sua empresa, ao invés de serem destinados à efetiva contratação de serviços de publicidade, foram, na verdade, emprestados a
JAILSON AGUIAR DE ALMEIDA JUNIOR
, em claro desvio de finalidade (ID. n. 53070473 - Pág. 196/198).

Desta feita, cabível o pretendido arresto/bloqueio provisório de tantos bens quantos
bens dos executados quantos necessários para a satisfação do crédito exequendo
.

Forte nessas razões
dou provimento
a presente agravo para autorizar o arresto/bloqueio provisório de tantos bens quantos
bens dos executados quantos necessários para a satisfação do crédito exequendo, inclusive via sistemas BACENJUD,

RENAJUD, SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e CNIB – Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos moldes pretendidos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021